Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710665-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DARLY PAULA DA SILVA OLIVEIRA, KELVEN NUNES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que segundo entendimento jurisprudencial assente, o prazo para apresentar as razões do recurso não é peremptório, concedo a prorrogação requerida pela nobre Advogada no ID 38792476. Intime-se. Apresentadas as razões, venham as contrarrazões e parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 31 de agosto de 2022 16:01:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora